Tribunal: TCU
Processo: 028.199/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades no processo de dispensa de licitação para contratação emergencial de prestação de serviços de locação de veículos com motorista e demais insumos, exceto combustível.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Executiva Serviços Técnicos Especializados Ltda. (conforme consta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, peça 19), ou Executiva Serviços Técnicos Especializados Eireli (conforme indicado na representação, peça 1, p. 1), noticiando possíveis irregularidades no processo de dispensa de licitação para contratação emergencial promovido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins (DSEI-Guatoc); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar adotada nos termos do despacho de peça 62, referendado pelo Acórdão 2356/2020-TCU-Plenário ); 9.3. determinar ao Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins (DSEI-Guatoc) que adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU, no prazo de quinze dias, os encaminhamentos realizados, tendo em vista a violação do princípio do enriquecimento sem causa e a ocorrência de potencial dano ao Erário: 9.3.1. abstenha-se, no âmbito do Contrato Emergencial 11/2020, de realizar pagamentos de faturas com base em valores unitários mensais de locação superiores aos preços máximos aceitáveis no âmbito do Pregão SRP 8/2020, conduzido pela CGMAP/MS, para os veículos similares aos tipos Pick-up, Van e SUV (relativos, aos itens 10, 11 e 13 do referido pregão, que tiveram, respectivamente, preços mensais máximos aceitáveis de R$ 4.903,37, R$ 5.627,58 e R$ 2.883,54, por veículo); 9.3.2. recalcule os valores devidos à contratada que, em decorrência da medida cautelar adotada nestes autos (despacho de peça 62, referendado pelo Acórdão 2356/2020-TCU-Plenário , de peça 71), foram realizados com base nos preços objeto da adjudicação no Pregão SRP 8/2020, adotando-se como valores-limite, para toda a vigência contratual, os mencionados no item anterior, devendo-se realizar o pagamento retroativo das respectivas diferenças calculadas; 9.3.3. ultime, com urgência, as seguintes providências, necessárias à realização das contratações aptas a substituir o Contrato 11/2020, de modo que, quando estiver devidamente amparado por cobertura contratual para os serviços de locação de veículos e de fornecimento de motoristas, possa realizar a rescisão do referido contrato, com fundamento na cláusula resolutiva nele incluída: 9.3.3.1. realize as contratações de locação de veículos viabilizadas pela Ata de Registro de Preços do Pregão SRP 8/2020; 9.3.3.2. caso não haja motoristas suficientes à disposição para realizar a condução dos veículos e caso ainda não tenha sido iniciado, para esses serviços, processo de contratação pelo DSEI-Guatoc ou, de forma centralizada, pelo Ministério da Saúde, providencie a deflagração imediata de procedimento licitatório para a contratação de motoristas, providenciando a conclusão, com urgência, da licitação que vier a ser aberta ou da que já se encontrar em andamento, ficando ainda excepcionalmente autorizada a realização imediata de nova contratação emergencial exclusivamente para o fornecimento dos referidos profissionais, pelo tempo necessário à conclusão de contratação decorrente do procedimento licitatório em questão; 9.3.4. caso se mostre insuficiente o quantitativo de Pick-ups constante do Registro de Preços para o item 10 do Pregão SRP 8/2020, informe imediatamente ao Tribunal as providências que adotará para a satisfação plena da necessidade de veículos desse tipo; 9.4. dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins (DSEI-Guatoc), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no processo de dispensa de licitação que resultou no Contrato 11/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. a contratação emergencial da Terrapleno Terraplenagem e Construção Ltda., CNPJ 29.167.442/0001-09, sem que esta última houvesse comprovado previamente a capacidade técnica para a prestação dos serviços objeto do Contrato 11/2020, contraria o disposto no art. 26, parágrafo único, inciso II, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU ( Acórdão 2896/2015-TCU-Plenário , Relator Ministro Bruno Dantas; Acórdão 3491/2014-TCU-Plenário , Relator Ministro André de Carvalho; Acórdão 2914/2013-TCU-Plenário , Relator Ministro Raimundo Carreiro); 9.4.2. a pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação realizada junto a empresas no âmbito do procedimento de contratação emergencial que resultou no Contrato 11/2020, não se encontra acompanhada de informações sobre os procedimentos realizados para identificação e seleção dos fornecedores escolhidos para serem consultados, o que viola o princípio da motivação dos atos administrativos; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins (DSEI-Guatoc), à Coordenação-Geral de Material e Patrimônio do Ministério da Saúde (CGMAP), ao representante e à sociedade empresária Terrapleno Terraplenagem e Construção Ltda., informando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. autorizar o monitoramento da determinação constante do subitem 9.3 deste acórdão, a cargo da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog); 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU.